Tribunal: TJSP
Processo: 0001831-74.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

Pretendida condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, com indicações sobre a pena. Descabimento.

Do conjunto probatório constante dos autos, não é possível concluir que o acusado trazia consigo drogas para fins de traficância. Não obstante a denúncia ofertada pelo Ministério Público dê conta de que o acusado

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

Pretendida condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, com indicações sobre a pena. Descabimento.

Do conjunto probatório constante dos autos, não é possível concluir que o acusado trazia consigo drogas para fins de traficância. Não obstante a denúncia ofertada pelo Ministério Público dê conta de que o acusado trazia consigo entorpecente para consumo de terceiros, certo é que não aportou aos autos nenhuma investigação nesse sentido. Os agentes penitenciários ouvidos em juízo também não trouxeram dados concretos nesse ponto. Agregue-se a isso que o simples fato de o acusado ter sido visto pegando uma sacola contendo droga e a dispensando, não é suficiente para lhe imputar o crime ora apreciado, se não constar no acervo probatório outros elementos possíveis que indiquem a conduta imputada. Frisa-se que ambos os agentes afirmaram em uníssono que nada de ilícito foi encontrado na posse do recorrido. Não há nada de concreto, além de suposições, que confirmem que o réu tivesse cometido o delito de tráfico de drogas. Assim, em face das peculiaridades do presente caso, inviável decreto condenatório.

Negado provimento.